Tribunal: STF
Processo: Pet 10373
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AO RÉU. REFERENDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUTAS REITERADAS DO RÉU EM DESRESPEITO À AUTORIDADE DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CESSAR AS VIOLAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão.



    2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.



    3. Agravo Regimental desprovido